Tribunal: TJDFT
Processo: 0724190-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724190-19.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LEANDRO ALVES RIBEIRO AGRAVADO: DOGGI PESSOA IMBROISI, BRAULIO EIRAS XAVIER, DIOGENES DE OLIVEIRA IMBROISI DESPACHO Não há pedido liminar formulado no agravo de instrumento. Intimem-se os agravados para responderem, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília - DF, 17 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora